Tribunal: TJMT
Processo: 0000377-09.2018.8.11.0082
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000377-09.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS - CNPJ: 03.486.123/0001-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), NONATO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 171.602.271-15 (APELANTE), MARIA DAS GRACAS DE JESUS SILVA (APELANTE), CLAUDIA MARIA LEITE - CPF: 207.791.001-15 (APELANTE), ODILSON FERREIRA - CPF: 339.991.801-10 (APELANTE), RAIMUNDO IVALDO MARTINS SOARES - CPF: 494.377.473-34 (APELANTE), MARILZA RODRIGUES DE SOUZA MARQUES - CPF: 483.447.451-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA ORIGEM - DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES - ADEQUAÇÃO ÁREA OBJETO DE ACORDO JÁ HOMOLOGADO EM OUTRA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA, DENTRE OUTRAS OBRIGAÇÕES, A RETIRADA DE MORADORES EM AREA DE RISCO - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1. Apurado pelo Poder Público que a construção do imóvel extrapolou os limites edificáveis, invadindo área de preservação permanente, cabível a demolição da edificação irregular para preservar o meio ambiente.

2. O direito à moradia particular não se sobrepõe à garantia de proteção ao meio ambiente, de interesse público. Sem que tenha havido permissão administrativa para que os apelantes utilizassem a área objeto da demanda, não há que se falar em reforma da decisão que determinou a sua desocupação.

3. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS
e
OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação civil pública proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pela qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar concedida incialmente, para determinar aos requeridos/apelantes, no prazo de 90 dias, a desocupação dos imóveis construídos em área de preservação da área pública devidamente identificada na inicial, localizada no entorno da Lagoa Azul, Bairro Jardim Passaredo, nesta Capital, com a consequente demolição e remoção das construções, ficando os mesmos impedidos de explorar, promover ou permitir que se promovam quaisquer atividades danosas no local, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, conforme decisão lançada no id.

160767398.

Em suas razões os apelantes sustentam a possibilidade jurídica de se proceder à regularização fundiária por interesse social nos termos da Lei nº 13.465/2017, que se trata de construções edificadas e consolidadas ao longo do tempo e que em casos excepcionais pode ocorrer a regularização fundiária mesmo em se tratando de APP ou área pública, pois há previsão legal para tal procedimento.

Aduz que na hipótese deve haver prestígio de uma situação fática que se consolidou no tempo, sendo muito mais adequada que haja a convalidação do ato administrativo, justamente porque invalidá-lo contraria ainda mais o interesse público, até porque o direito fundamental à moradia deve se sobrepor ao pleito formulado na ação civil pública, pelo que requer a manutenção dos apelantes na área objeto da ação, determinando-se ao Município de Cuiabá que promova a Regularização Fundiária por Interesse Social na aludida área.

Em contrarrazões, o apelado postula o desprovimento do recurso, ao argumento de ser inadmissível que os apelantes possam manter o domínio sobre área de APP e que, ao contrário do sustentado pela Defensoria Pública, não há que se falar em núcleo urbano informal consolidado, não sendo a área passível de regularização fundiária, uma vez que já foi objeto de embargo administrativo e judicial quando da construção das edificações pelos Apelantes no local (id. 160769256).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 163764680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS
e
OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação civil pública proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pela qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar concedida incialmente para determinar aos requeridos/apelantes, no prazo de 90 dias, a desocupação dos imóveis construídos em área de preservação da área pública devidamente identificada na inicial, localizada no entorno da Lagoa Azul, Bairro Jardim Passaredo, nesta Capital, com a consequente demolição e remoção das construções, ficando os mesmos impedidos de explorar, promover ou permitir que se promovam quaisquer atividades danosas no local, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que o Município/apelado promoveu a ação civil pública em face dos apelantes objetivando ordem para que os mesmos procedessem à desocupação da área pública ocupada indevidamente, localizada no entorno da Lagoa Azul, Bairro Jardim Passaredo, nesta Capital, com a consequente retirada de cercas e demolição e remoção das construções existentes.

A liminar foi deferida na origem e não houve irresignação recursal.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pleito ao seguinte fundamento:

“No caso,
a parte autora pretende
com a presente ação coletiva a defesa e a preservação do meio ambiente, pois persegue
a cessação de degradação ambiental provocada em área de preservação permanente
, proporcionando, dessa forma, aos moradores do bairro Jardim Passaredo – diretamente – e a toda população cuiabana – indiretamente – um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida.

(...)

Os documentos que instruem os autos são contundentes no sentido de apontar a existência de degradação ocorrida na área de preservação permanente (APP) localizada no entorno da Lagoa Azul, bairro Jardim Passaredo, nesta Capital
.

Em concreto,
a ocupação desordenada do solo pelos requeridos restou flagrantemente demonstrada nos autos, mormente pelos documentos acostados nos Ids. 36004234 – Págs. 13/21 e 38/55 e 36004235 – Págs. 01/04, bem como a desobediência caracterizada pela continuidade da conduta contra a qual receberam notificação do ente público para tempestivamente desocuparem a área, efetuar a demolição e providenciar retirada dos entulhos (Id. Id. 36004234 – Págs. 22/28)
.

Oportuno destacar que
o C. Superior Tribunal de Justiça já refutou a tese da aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental (Súmula n. 613)
.

Desse modo,
tratando-se de construção irregular em área de preservação permanente, tal situação não se consolida no tempo
.

(...)

Acrescenta-se que
a Lei Federal n. 12.651/2012 disciplina que “A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei” (art. 8º, caput)
.

No caso,
não restou evidenciada quaisquer dos motivos previstos na legislação

– utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental –
que autorizasse a supressão de vegetação na área de preservação permanente descrita na inicial
.

Pelo contrário,
os documentos constantes nos autos dão conta que os requeridos estão ocupando “área de risco”
, localizada no entorno da Lagoa Azul, bairro Jardim Passaredo, nesta Capital.

(...)

Assim, em consonância com a fundamentação supracitada,
não se mostra possível a regularização fundiária
, conforme almejado pelo MPE-MT (Id. 92864749),
tampouco a condenação do Poder Público em indenizar por eventuais benfeitorias realizadas em área de preservação permanente, por absoluta impossibilidade, tendo em vista o caráter non aedificandi da APP, não sendo verificada quaisquer das exceções previstas em lei
– casos de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental (Lei Federal n. 12.651/2012, art. 8º, caput) –
que permitiriam a ocupação ou construção. Pelo contrário, os documentos constantes nos autos dão conta que os requeridos estão ocupando “área de risco”, localizada no entorno da Lagoa Azul, bairro Jardim Passaredo, nesta Capital
.

Com efeito,
mostram-se pertinentes as providências requeridas pela Administração Pública por meio do Poder Judiciário com a proposição da presente Ação Civil Pública ambiental, uma vez que a medida adotada visa não só preservar o meio ambiente, mas, sobretudo, a segurança e saúde dos moradores do bairro Jardim Passaredo
.

Assim,
apurada a ocorrência de invasão de área de preservação permanente, assim como cumprida a função institucional do Poder Público de impedir a ocorrência e continuidade da ação lesiva, ao Judiciário compete ratificar o pedido inicial que almeja ordem de desocupação da referida área, retirando os resíduos da atividade irregularmente realizada no local, a fim de que seja restabelecido o status quo ante
.

Não obstante, não se pode ignorar que em se tratando de moradia, mesmo que a desocupação seja apenas nos limites correspondentes a área de preservação permanente, impõe-se, à luz do princípio da razoabilidade, seja concedido um prazo para cumprimento dessa decisão, de forma que os requeridos possam providenciar as medidas necessárias, uma vez que o direito à moradia adequada foi reconhecido como direito humano em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tornando-se um direito humano universal, aceito e aplicável em todas as partes do mundo como um dos direitos fundamentais para a vida das pessoas.”
(g.n.) (id. 160767398).

Irresignados, os apelantes pleiteiam a reforma da sentença, justificando a prevalência do direito à moradia em face das normas de proteção ao meio ambiente.

Pois bem.

Conquanto o litígio envolva a delicada questão da moradia, um dos direitos fundamentais prestigiados pela CF/88 que deve ser sopesado também com o de outros interesses fundamentais e legítimos da coletividade, em especial ao direito a um meio ambiente urbano planejado e racional, tenho que em havendo conflito de dois direitos fundamentais, deve ser feita a necessária ponderação, buscando-se a conciliação entre eles, com aplicação de cada qual em extensões variadas, sem que tenha um dos princípios como excluído do ordenamento jurídico em decorrência de sua irremediável contradição com o outro.

Como se sabe, o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado constitui direito fundamental previsto no art. 225 da CF/88 e a Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece que é dever do Poder Público desenvolver e efetivar ações visando a proteção do meio ambiente.

Por sua vez, o direito à moradia é um direito social garantido pela CF/88, conforme estabelecido em seu art. 6º. Além disso, o art. 23 da Constituição atribui ao Poder Público a responsabilidade de promover programas de construção de moradias. Logo, não há controvérsia quanto ao dever do poder público em garantir esse direito social por meio da implementação de programas habitacionais.

No entanto, o direito à moradia deve atender à função social da cidade e da propriedade urbana, conforme dispõe a Lei nº 10.257/01, que estabelece os objetivos e diretrizes da política urbana. Confira-se:

Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;

(...)

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;

V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais;

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;

b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infra-estrutura urbana; (...)

f) a deterioração das áreas urbanizadas;

g) a poluição e a degradação ambiental; (...)

Diante disso, não se pode conceber que o direito à moradia digna possa se sobrepor ao meio ambiente, de modo a se permitir a degradação ambiental. A propósito, nesse sentido julgado deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE -
DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO REALIZADA EM DOMÍNIO PÚBLICO
- DEGRADAÇÃO AMBIENTAL - CONFIGURAÇÃO - DESAFETAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - ATO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO - CONTROLE EXCLUSIVO DE LEGALIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - NÃO CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A desafetação é ato tipicamente político da administração, de forma que, não se revela possível a ingerência judicial quanto aos critérios de conveniência e oportunidade para a implementação de desafetação em área de preservação permanente de domínio público, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. 2.
O direito à moradia, particular, não se sobrepõe à garantia de proteção ao meio ambiente, de interesse público
. 3.
O direito social fundamental à moradia adequada deve ser reconhecido dentro da perspectiva de sustentabilidade ambiental, porquanto para o reconhecimento da dignidade humana, o local da moradia há de ser ecologicamente equilibrado, com condições mínimas de habitabilidade, segurança, saneamento e equipamentos urbanos básicos
”. (N.U 0001324-15.2008.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 26/07/2022, Publicado no DJE 06/08/2022) (g.n.)

O Código Florestal, em seu art. 3º, II, entende por área de preservação permanente (APP) toda: “
área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas
”.

O mesmo diploma legal considera como áreas de preservação permanente as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:

“a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros”.
(art. 4º, I, da Lei 12.621/12).

Outrossim, o STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.010), firmou tese no sentido de que
“
Na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012),
a extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu art. 4º, caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e e, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos
e, por conseguinte, à coletividade
” (g.n.).

No caso, restou devidamente comprovada a degradação ambiental, consistente nas construções irregulares realizadas pelos Apelantes em área de preservação permanente.

Ademais, é necessário esclarecer que a presente ação advém de outra ACP em desfavor do Município/apelado, em que houve acordo homologado para que este último providenciasse a retirada de moradores em área de risco arrolados na presente demanda. Nesse sentido, bem lançadas as ponderações contidas no parecer ministerial. Confira-se:

“(...) é prudente salientar que
a presente demanda advém da Ação Civil Pública n.º 0001347-53.2011.8.11.0082, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor do Município de Cuiabá
,
visando
a condenação do ente municipal na obrigação de fazer consistente na apresentação de projeto de regularização fundiária e ambiental das áreas situadas no entorno da Lagoa Azul, contemplando a recuperação da vegetação, desocupação das áreas de risco, bem como a regularização fundiária do Bairro Passaredo
no processo previsto no Plano Plurianual 2011/2012, com implementação nos prazos previstos na execução orçamentária.

Da referida ACP sobreveio acordo – já homologado
– nos seguintes termos:

A parte Requerida deverá trazer aos autos, no prazo de 90 (noventa) dias, Relatório das providencias definidas nos itens a seguir:

1 Realização do PRAD para Regularização ambiental;

1.1
Retirada dos moradores em área de risco, que estão arrolados no processo em tramite pela Vara de Meio Ambiente — Ação Civil Pública Código 38332
;

1.1.1 Visita in loco, para realização de parecer e confirmação de área de risco, pela Secretaria de Ordem Pública e Secretaria de Habitação, no prazo de 60 dias;

1.1.2 Realização de Reunião com o Comitê de Recuperação de Áreas Públicas e a Dra. Patrícia – Procuradora do Município, para fixação e critérios objetivos dê retirada e acomodação das famílias a serem retiradas, apresentando em Juízo, no prazo de 30 dias após o prazo estabelecido no item 1.1.1, as estratégias, definidas;

1.2
Demolição e retirada de entulhos
;

1.3 Recuperação da área de plantio, do solo e cercamento;

2 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

2.1. Com início de realização de análise cadastral e demais ações voltadas à regularização fundiárias, de acordo com a Lei 13.465/2017, no prazo de 18 (dezoito) meses.

Assim sendo, do caderno processual, é possível verificar que o litígio sob julgamento envolve matéria atinente à proteção do meio ambiente, uma vez que existe passivo ambiental em Área de Preservação Permanente (APP) localizada no entorno da Lagoa Azul, Bairro Jardim Passaredo, Município de Cuiabá.”
(g.n.)

(id. 163764680)
.

A propósito, este Sodalício já decidiu no sentido de que:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CONTRUÇÕES EXISTENTES - DIREITO SOCIAL À MORADIA NÃO SOBREPÕE AO INTERESSE COLETIVO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ainda que comprove que a área irregularmente ocupada é destinada à moradia, tal direito social não pode ser analisado de forma absoluta, haja vista que em se tratando de área pública, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público
. 2. Conforme definição da Lei n. 12.651/2012, Área de Preservação Permanente tem a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Logo, a manutenção da edificação irregular nestas áreas, elide o ecossistema e a paisagística local, impondo a demolição de edificações, para assegurar a função ecológica”. (N.U 0001181-16.2014.8.11.0082, Rel. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 23/01/2024, Publicado no DJE 01/02/2024) (g.n.)

“DIREITO AMBIENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL -
ÁREA VERDE E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - NÃO OBSERVÂNCIA AO CÓDIGO FLORESTAL - OCUPAÇÃO IRREGULAR - COMPROVAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DA ÁREA - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.
Havendo comprovação de que a APP se encontra degradada, pela presença de edificações clandestinas, deve ser mantida a sentença que determinou a desocupação da área e a demolição das construções
.
A regularização de área urbana consolidada - REURB - se limita às hipóteses de interesse social e de utilidade pública, conduzida pelo Poder Executivo coletivamente, o que afasta o Poder Judiciário de regularizar ocupações individuais
”. (N.U 0000985-46.2014.8.11.0082, Rel. Des. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 18/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023) (g.n.)

Desse modo, a decisão proferida na origem, ao condenar os apelantes a desocuparem os imóveis construídos irregularmente, com a consequente demolição e remoção das construções realizadas em área de preservação permanente, já que a área invadida não pode servir de fundamento à moradia.

Sem que tenha havido permissão administrativa de ente público para que os apelantes utilizassem a área objeto da demanda, entendo que as razões contidas no apelo não merecem guarida, devendo a decisão de origem ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024